Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO À CAPACIDADE DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DA ALIMENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambos os polos processuais contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos, proposta pelo genitor com o objetivo de reduzir o valor da pensão alimentícia de um salário-mínimo para 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos em 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo. A menor alimentada (R.C.R.), representada por sua genitora (N.P.D.S.C.), recorreu buscando a manutenção do valor integral anteriormente fixado. O autor também apelou, reiterando o pedido de maior redução. A ré ainda apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, sob alegação de ausência de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor, diante da impugnação apresentada; (ii) estabelecer se o valor da pensão alimentícia fixado na sentença está adequado à atual capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015; entretanto, no caso concreto, a parte impugnante não logrou êxito em demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
4. O autor comprovou, por documentos constantes dos autos, atuar como trabalhador autônomo no mercado informal, possuir débitos em aberto e auferir renda mensal modesta, elementos suficientes à manutenção da gratuidade de justiça.
5. A pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/2002, sendo cabível sua revisão com base em alteração da situação financeira do alimentante ou das necessidades do alimentado, conforme art. 1.699 do CC/2002.
6. A alimentada, criança de oito anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), déficit intelectual e miopia de alto grau, demanda tratamento médico contínuo e assistência especial, o que justifica a manutenção de patamar alimentar suficiente para garantir suas necessidades fundamentais.
7. A redução da capacidade financeira do alimentante foi comprovada por diligências determinadas pelo juízo de origem, que indicaram queda significativa de sua movimentação financeira entre os exercícios de 2021 e 2023, autorizando, assim, a diminuição proporcional da obrigação alimentar.
8. A manutenção do valor fixado em 80% do salário-mínimo representa equilíbrio adequado entre a capacidade contributiva do alimentante e a necessidade da alimentada, resguardando de forma proporcional os interesses de ambos os envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça concedida a pessoa natural deve ser mantida quando não há prova suficiente nos autos para afastar a presunção relativa de hipossuficiência.
2. A revisão do valor da pensão alimentícia deve observar a alteração da situação financeira do alimentante e/ou das necessidades do alimentado, à luz do binômio necessidade/possibilidade.
3. É legítima a fixação de pensão alimentícia em valor inferior ao originalmente estipulado, quando demonstrada a redução da capacidade financeira do alimentante e mantida a observância das necessidades fundamentais do alimentado.